Tribunal: CARF
Processo: 10166.914130/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.914130/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada (fls. 522/527).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
38436.64313.221208.1.7.03-3854 e 31361.49726.310508.1.3.03-0105, nas quais a Recorrente
compensou suposto direito creditório relativo a Saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), referente ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$
42.096,15, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 494, emitido pela autoridade
administrativa em 03 de janeiro de 2013, reconheceu-se, parcialmente, o direito creditório
invocado pela Recorrente uma vez que a parcela confirmada das retenções que comporiam o
saldo negativo compensado excederia a CSLL devida no referido trimestre, em apenas R$
14.552,10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.914130/2012-34
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.914130/2012-34

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 3/5), na qual
alegou estar juntando aos autos planilha e notas fiscais que comprovariam as retenções não
confirmadas na decisão administrativa.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que o Comprovante Anual de
Retenção na Fonte, emitido pela fonte pagadora, é o documento hábil, por excelência, a atestar a
existência da redução dos tributos. Não obstante, em atenção ao princípio da verdade material, é
admitido que, na ausência deste, a comprovação seja realizada por um conjunto de outros
documentos, desde que robustos. Os julgadores constataram que as informações constantes das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIRF) comprovariam uma
parcela adicional de R$ 18.601,50 do saldo negativo compensado. Quanto ao valor ainda a ser
comprovado, apontaram que os comprovantes de rendimentos apresentado pela Recorrente não
trariam prova de nenhum valor adicional, e que a mera apresentação das notas fiscais não era
meio hábil à comprovação. O cerne da fundamentação está contido no seguinte excerto da
decisão:
A defesa tenta suprir a falta do documento prescrito em lei, apresentando cópia de notas
fiscais. A retenção é ato da fonte pagadora e não do beneficiário do pagamento. A
emissão da nota fiscal pelo prestador do serviço não caracteriza a retenção de imposto.
As notas-fiscais, por si só, não são suficientes para provar o valor da efetiva retenção
ocorrida no período. Elas não permitem concluir se a receita nelas destacada foi paga
(fato gerador da retenção), quando foi recebida (momento da retenção), nem o valor
líquido efetivamente recebido (valor da retenção).
Várias das notas ficais trazidos, embora emitidas no trimestre em análise, informam
vencimento no trimestre seguinte. Só pode ser deduzida da CSLL devida no 3o
trim./2006 a retenção comprovadamente sofrida no mesmo período de apuração. Os
valores retidos a título de contribuições só podem ser deduzidos do devido
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção (§ 2o do art. 7o da
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004, e o art. 7o da Instrução
Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004). No caso da CSLL, considera-se
ocorrida a retenção no momento do pagamento da receita, seja por órgão publico
federal, seja por pessoa jurídica de direito privado (arts. 30 da Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e art. 64 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 533/537, no qual a
Recorrente alega que teria atendido a todas as intimações expedidas pela autoridade
administrativa, “nos exatos termos do que foi pedido”. Sustenta, então, haver apresentado
Informes de Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, notas fiscais originais e Livros
Diário e Razão relativos ao ano-calendário de 2006. Afirma que os julgadores administrativos
teriam desprezado as referidas provas e se valido apenas das informações contidas em DIRF.
Finaliza, então, pugnando pelo reconhecimento do direito creditório compensado.
É o Relatório.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.914130/2012-34

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 05 de novembro de 2019 (fls. 529/530), tendo apresentado seu Recurso, em 05 de
dezembro do mesmo ano (fl. 531), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pela responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia posta nos autos diz respeito à comprovação das retenções, a título
de CSLL, que formariam o saldo negativo compensado pela Recorrente.
Com a Manifestação de Inconformidade, foi apresentada planilha elaborada pela
Recorrente, juntamente com Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte
fornecidos pelas fontes pagadoras e Notas Fiscais de Serviços (fls. 20/492).
Os referidos elementos de prova foram examinados pelos julgadores de primeira
instância, que sobre eles manifestaram o seu juízo, acatando as retenções comprovadas por meio
de DIRF, apontando que os comprovantes de rendimentos não atestariam a existência de nenhum
novo montante de retenção, e rejeitando que a prova possa ser realizada, exclusivamente, por
meio da apresentação de notas fiscais.
A Recorrente alega que havia apresentado, ainda, em decorrência de intimação, os
seus Livros Diário e Razão relativos ao ano-calendário de 2006. Não há qualquer registro de tal
fato nos autos, e a alegação não é comprovada pela Recorrente.
De toda sorte, com o Recurso Voluntário, trechos dos mencionados livros
contábeis são apresentados, com o registro do recebimento em contas bancárias de valores
referentes aos serviços prestados. Há ali a descrição das Notas Fiscais relacionadas à cada
registro, de modo que seria possível efetuar o batimento com o valor das notas fiscais, para
conferir se o valor recebido confere com o valor líquido após as retenções informadas nos
documentos fiscais apresentados.
Para este julgador, contudo, permanece a dúvida acerca de se os registros refletem
exatamente o montante que ingressou nas contas bancárias da Recorrente, já que os extratos
bancários não foram apresentados.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.914130/2012-34

Além disso, não há nos autos a cópia da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), de modo a se certificar que as receitas correspondentes às
retenções relacionadas às notas fiscais teriam sido submetidas à tributação.
Embora os referidos elementos de prova pudessem/devessem ter sido
apresentados com a Manifestação de Inconformidade, conforme prescrição constante do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, é admissível se conhecer das provas juntadas neste momento,
com base no §4o, alínea “c”, do mesmo dispositivo legal, entendendo-se que a Recorrente se
contrapõe aos argumentos lançados na decisão recorrida.
De outra parte, sendo impossível a estes julgadores obterem os documentos acima
apontados, justifica-se a conversão do julgamento em diligência, de modo a que o processo
retorne à Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para
que a autoridade administrativa:
(1) Intime a Recorrente a apresentar a íntegra do Livros Diário/Razão relativos ao
ano-calendário de 2006, bem como os extratos de suas contas bancárias, e a
apontar, nestes últimos documentos, em que folhas constam os registros das
receitas relacionadas às notas fiscais que comprovariam as retenções que
compõem o saldo negativo compensado nas Declarações de Compensação
(DComp) tratadas nos presentes autos;
(2) Junte aos autos a cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2005 apresentada pela
Recorrente;
(3) À luz dos elementos demandados nos itens anteriores (e de outros que
entender cabíveis juntar aos autos de ofício ou mediante intimação à
Recorrente a apresentar), elabore relatório conclusivo acerca da existência, da
submissão das receitas correspondentes à tributação e da possibilidade de
inclusão das retenções relacionadas às notas fiscais apresentadas pela
Recorrente, no saldo negativo compensado nas DComp tratadas nos presentes
autos;
(4) Intime a Recorrente, para, querendo, pronunciar-se, no prazo de 30 (trinta)
dias acerca do conteúdo do relatório acima mencionado;
(5) Transcorrido o referido prazo, apresentada ou não manifestação por parte da
Recorrente, devolva os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 673
DF CARF MF
Original